Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-94.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-94.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILSON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.º 14.181/2021). POLICIAL MILITAR INATIVO. RENDA LÍQUIDA ELEVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N.º 11.150/2022. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. ART. 104-A DO CDC. TEMA 1085 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que a renda líquida do autor é superior ao mínimo existencial regulamentar.

II. Questão em Discussão:

2. A questão consiste em verificar se o apelante, que possui renda líquida superior a R$6.000,00 após os descontos, pode ser considerado superendividado para fins de intervenção judicial nos contratos e se houve dano moral.

III. Razões de Decidir:

3. O mínimo existencial regulamentado pelo Decreto n.º 11.150/2022 é de R$ 600,00. A percepção de renda líquida muito superior a esse patamar afasta a caracterização do superendividamento legal.

4. A ausência de plano de pagamento detalhado impede o processamento da repactuação compulsória prevista no art. 104-A do CDC.

5. Os descontos em conta corrente e folha, quando previamente autorizados e dentro das normas vigentes, não configuram ato ilícito.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A preservação de renda líquida mensal significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido em regulamento afasta a situação de superendividamento, não autorizando a intervenção judicial compulsória nos contratos regularmente firmados."

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 81135712320228050001; TJ-BA - Apelação: 80017300520198050041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000873-94.2024.8.05.0004, em que figuram como Apelante
ILSON GOMES DOS SANTOS
e como Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A
. e
BANCO SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27